Tribunal: TJES
Processo: 5001441-16.2026.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001441-16.2026.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEY DE SOUZA DE MORAIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL MILITAR. ANIMUS NECANDI. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03, em razão de tentativa de homicídio qualificado contra policial militar, durante perseguição em via pública, com uso de arma de fogo com numeração raspada. A defesa postulou a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de resistência, alegando ausência de dolo de matar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia do réu por tentativa de homicídio qualificado; (ii) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de resistência (art. 329, CP), diante da alegada ausência de animus necandi.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não cabendo antecipar juízo de valor sobre o mérito da imputação.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada por autos de flagrante, apreensão da arma, laudo pericial e demais documentos constantes nos autos.

5. Os indícios de autoria são robustecidos por depoimentos prestados em juízo, notadamente da vítima — policial militar — que relatou ter sido alvo de disparos, e da testemunha que presenciou os fatos e confirmou o recolhimento da arma com pane de dupla alimentação.

6. A admissão, pelo próprio réu, da posse da arma e a explicação contraditória quanto às circunstâncias da ocorrência reforçam a necessidade de análise aprofundada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

7. A pretensão de desclassificação para o crime de resistência pressupõe demonstração inequívoca de ausência de animus necandi, o que não se verifica nesta fase preliminar, diante da dinâmica dos fatos e do meio empregado (arma de fogo com disparos em via pública).

8. A jurisprudência consolidada é no sentido de que, havendo dúvida ou controvérsia sobre a intenção de matar, deve-se permitir o prosseguimento da ação penal para apreciação pelo Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível juízo definitivo sobre o dolo nesta fase processual.

2. A alegação de ausência de animus necandi não autoriza, por si só, a impronúncia ou desclassificação quando há elementos mínimos que indicam a intenção de matar.

3. Cabe ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise do mérito e das teses defensivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, III, V e VII; art. 14, II; art. 329; CPP, arts. 413, 414, 581, IV; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2584325/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.06.2025, DJEN 03.07.2025; STJ, AgRg no HC 1.036.143/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.12.2025; STF, AgR no HC 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14.02.2022; TJMT, RSE 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5001441-16.2026.8.08.0035

RECORRENTE: WESLEY DE SOUZA DE MORAIS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interposto por
WESLEY DE SOUZA DE MORAIS

em face da r. sentença (ID 42229485, fls. 310/313 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0005145-64.2022.8.08.0035, pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826/03.

Em suas razões (ID 87376897 dos autos originários), sustenta, em síntese, a necessidade de impronúncia, pugnando pela desclassificação da imputação para o delito de resistência, por ausência de prova técnica e de lastro empírico mínimo apto a demonstrar o dolo homicida (
animus necandi)
. Subsidiariamente, aduz não haver indícios suficientes de autoria e/ou de dolo de matar a justificar a manutenção da pronúncia.

Em sede de contrarrazões (ID 87764788 dos autos de origem), o Ministério Público de primeiro grau requereu o
desprovimento
do recurso.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 87768359 do processo de origem).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17866839) pelo conhecimento e posterior
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, bem como certificada a situação do réu, que se encontra solto, passo à análise do mérito recursal.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ofereceu denúncia em desfavor do ora recorrente, imputando-lhe a prática de crime de tentativa de homicídio qualificado, decorrente de fatos ocorridos em 06 de julho de 2022.

Narra a exordial acusatória que o denunciado, agindo com manifesto
animus necandi
, concorreu para a tentativa de homicídio da vítima Elvis Presley Costa da Cunha.

Segundo a denúncia, durante uma perseguição, por volta da 00h15min, o acusado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, que somente por erro de pontaria não a atingiu.

Eis o teor da denúncia, citada na sentença de pronúncia (fls. 02/03 dos autos digitais, ID 17771420):

[...] No dia 6 de julho de 2022, por volta da 0:15h, durante patrulhamento na Rua Getúlio Vargas, no Bairro Terra Vermelha, em Vila Velha/ES, local conhecido pelo tráfico de drogas, diversos indivíduos não identificados, junto dos quais estava o denunciado - que portava uma pistola .380 com numeração raspada em sua cintura (auto de apreensão a fls. 47 e de eficiência a fls. 90/95) - fugiram ao perceber a aproximação de policiais militares. Perseguido por Elvis Presley Costa da Cunha (que, diante da fundada suspeita, havia desembarcado da viatura para prendê-lo), o denunciado, durante sua fuga, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo visando a atingir o policial. O objetivo de matar somente não foi alcançado por erro de pontaria, que fez com que a vítima não fosse atingida (tentativa branca, razão pela qual não foi confeccionado laudo de exame de lesões corporais) e conseguisse reagir, bem como porque a arma de fogo que o denunciado portava, embora eficiente, sofreu “pane de dupla alimentação”, que impediu que mais disparos fossem desferidos. O meio utilizado para cometer o delito resultou em perigo comum, pois foram desferidos diversos disparos de arma de fogo, em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que Ia se encontrassem ou por Ia passassem. Ao disparar em direção a vítima, o denunciado visava matá-la para que não fosse preso, assegurando impunidade em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo que praticava. A vítima, policial militar, estava no exercício de sua função e é autoridade/agente descrito no art. 144, V, da Constituição Federal. Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado o delito tipificado no art. 121, §21, III, V e VII, c/c 14, II, do Código Penal, e 16, §1º, IV, da Lei n° 10.826/03 [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio a decisão de pronúncia que pronunciou o recorrente na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Não foram arguidas questões preliminares, tampouco vislumbro nulidades ou vícios processuais que devam ser declarados de ofício. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

A defesa pretende, em essência, a impronúncia e a desclassificação para o delito de resistência, sob o argumento de ausência de
animus necandi.

O cerne da insurgência reside na pretensão de desclassificação da conduta imputada, ao argumento de que não estaria evidenciado o
animus necandi
. Sustenta-se, assim, que os elementos coligidos não autorizariam a subsunção ao crime doloso contra a vida, impondo-se, quando muito, o reconhecimento de que a conduta se amolda ao delito de resistência à atuação policial (CP, art. 329).

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

Nesse sentido, a “
pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo vedado seu fundamento exclusivo em testemunhos indiretos ou de ‘ouvir dizer’
colhidos de agentes policiais que participaram da investigação”
e que
“
d
epoimentos de policiais que investigaram o caso são considerados elementos de prova frágeis
”, na forma do julgamento do AgRg no AREsp 2584325/MG (STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, Data do Julgamento 10/06/2025, DJEN 03/07/2025).

No caso dos autos, a materialidade do delito imputado ao recorrente restaram devidamente comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05), Boletim Unificado Nº 48259110 (fls. 09/11), o Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 13), a Nota de Culpa (fl. 20), o Termo da Audiência de Custódia (fls. 29/30), o Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 66/90) e o Laudo Pericial nº 9.097/2022 (fls. 95/100), todos constantes ao ID 17771420.

Os indícios suficientes de autoria encontram suporte na prova oral produzida em juízo. Com efeito, dela se extrai que a vítima afirmou ter sido alvo de disparos durante a perseguição, consignando, inclusive, que a continuidade dos tiros teria sido obstada por pane na arma.

No mesmo sentido, testemunha policial descreveu a dinâmica da fuga e declarou ter ouvido os disparos, relatando que, após a realização do cerco, o recorrente foi localizado e a arma foi apreendida apresentando falha compatível com “dupla alimentação”, circunstância que, em tese, explicaria a interrupção dos disparos.

Por sua vez, a companheira do recorrente confirmou que ele possuía arma de fogo, atribuindo sua aquisição a suposta finalidade defensiva, diante de ameaças relacionadas a envolvimento pretérito de familiares com o tráfico, o que, ao menos nesta fase de admissibilidade, contribui para o juízo indiciário acerca da posse do artefato e do contexto fático narrado.

Senão vejamos os depoimentos supramencionados:

ELVIS PRESLEY COSTA DA CUNHA (vítima)

(...) MP: O quê que o senhor se lembra antes de eu ir lá para o seu depoimento na delegacia?

Elvis: Então, eu me lembro exatamente o que você falou aí, com relação a eu ter desembarcado da viatura, ele ter desferido disparo contra a minha pessoa, né? E ele não continuou disparando a princípio, até a gente encontrar a arma com a pane, eu achei que ele tinha até desistido de atirar, mas ele só não continuou atirando por causa da pane. Eu até fiquei surpreso quando eu vi a arma com pane de dupla alimentação. (...)

_________________________________________________________________________

RHAYANNA TERESINHA MARINHO RODRIGUES (testemunha)

(...) MP: E por quê que foi encontrado arma, munição, droga no quintal?

Rhayanna: Então, o Wesley tinha uma arma que era em defesa da gente, porque ele estava sofrendo ameaças.

MP: Ameaças de quem?

Rhayanna: Porque a família dele era envolvida um tempo atrás no local mesmo. Aí ele comprou a arma pra se defender mesmo, se acontecer alguma coisa com a gente.

MP: Envolvida com o quê?

Rhayanna: Ah, com tráfico, essas coisas.

MP: Mas a família dele morava ali com vocês?

Rhayanna: Não, morava só eu, ele e o neném. (...)

_________________________________________________________________________

PM DOUGLAS DE OLIVEIRA BOECHAT (testemunha)

(...) Douglas: É uma região conhecida como “Faixa de Gaza” do tráfico lá de Terra Vermelha. Quando a gente entrou na rua, tinha um grupinho de uns 7, 8 mais ou menos. Quando a gente veio, já vieram algumas pessoas correndo na nossa direção, em várias direções e tal, e foi percebido, não me lembro se foram um ou dois, com o volume da cintura. Como eles já tinham passado de mim e do Presley, [ele] desembarcou, começou a correr atrás [do Wesley]. E eu fiz o que a gente chama de “quadrado”, né? Fiz o “quadrado” com a viatura pra poder cercar do outro lado. E daí que nesse momento eu estava fazendo o “quadrado”, eu vi os disparos, não me lembro quantos, talvez uns 5, não me lembro exatamente. E vi ele correndo por outra direção, de trás, indo atrás. Eu fiz outro “quadrado” pra tentar cercar ele de novo. E aí, que o Presley perdeu de vista, eu também perdi. Mas quando eu cheguei próximo a rua lá, não lembro qual o nome, que também é outra rua da boca de fumo, lá do “asfaltinho” [como] eles falam, eu vi só o portão batendo. Eu falei,
“ele entrou aqui”
. Aí pedi um apoio da força tática, entramos, achamos ele lá. A arma estava debaixo do guarda-roupa, se eu não me engano, na parte de baixo do guarda-roupa, travada com dupla alimentação, parou aberta. Achamos mais algumas drogas também, enfim, resumidamente, foi isso aí.

MP: E o senhor ouviu os disparos, o senhor não viu quando ele disparou contra ele?

Douglas: Não vi, só ouvi.

MP: Depois o Elvis chegou a falar com o senhor?

Douglas: Sim, sim, conversando, falou que deu pra cima dele, ele me deu de volta. Aí eu vi o segundo momento, na hora que eu vi de novo ele correndo atrás... correndo atrás dele, já lá na frente. Aí eu tentei fazer o cerco de novo, no momento, só que eu vi o portão batendo. Quando ele foi preso, né, lá dentro da casa, ele falou de quem que era a casa, se... Não, era dele. Era dele mesmo. Até a esposa dele estava lá, se eu não estou enganado, não lembro exatamente se era esposa, mas se eu não estou enganado, era esposa dele (...).

_________________________________________________________________________

WESLEY DE SOUZA DE MORAIS (réu)

(...) MP: É verdadeiro esse fato?

Wesley: Que eu dei tiro para cima deles, não. Eu estava dentro de casa.

MP: Tu estava dentro de casa[.] [O] senhor não estava na rua, não?

Wesley: Não, senhora.

MP: E a arma que foi encontrada, foi encontrada aonde?

Wesley: Estava dentro do guarda-roupa.

MP: Dentro do guarda-roupa? O senhor estava com essa arma por causa de quê?

Wesley: Porque eu estava sofrendo algumas ameaças por causa de
uns parente
meu que tem envolvimento no tráfico. Aí eu comprei ela.

MP: E na ocasião ali, nessa época, no ano passado, 2022, o senhor estava tendo envolvimento no tráfico?

Wesley: Não, senhora. Estava trabalhando.

MP: A droga que estava no quintal era de quem?

Wesley: Não era minha.

MP: O senhor sabe de quem que era?

Wesley: Não, senhora.

(...)

MP: E o restante aqui que o senhor está dizendo que estava em casa jantando, a polícia chegou, que a arma é do senhor mesmo. O senhor tinha comprado pelo valor de 10 mil, não com dinheiro do tráfico.

Wesley: Não, esse dinheiro era meu. Esse dinheiro era meu, que eu tinha vendido uma moto, que eu tinha uma moto.

MP: E o senhor pagou quanto na arma?

Wesley: Paguei 10 mil.

Wesley: Conhece as pessoas que já foram ouvidas aqui?

Wesley: Não, senhora.

MP: A Rhayanna, naturalmente, está com o senhor ainda, né?

Wesley: Uhum.

MP: Tá, vocês estão juntos. E os dois soldados que foram ouvidos pelo senhor?

Wesley: Não conheço. Não conhecia eles de outras ocasiões, não.

MP: Certo. O senhor confirmou o seu depoimento. No seu depoimento, o senhor fala que o senhor era traficante. Por quê que constou no seu depoimento que o senhor era traficante e hoje o senhor não está confirmando?

Wesley: É porque eles não entenderam o que eu falei no dia. Porque eu mesmo não disse que eu comprei.

MP: Não entenderam o que o senhor falou. É isso que o senhor quer me dizer?

Wesley: Porque eu mesmo não disse que eu comprei a pistola com dinheiro de tráfico (...).

Esses relatos, considerados em conjunto e na perspectiva própria do
juízo de admissibilidade
, conferem suporte à conclusão de que há
indícios suficientes
a indicar a participação da Recorrente, impondo-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Destarte, rememora-se que a jurisprudência consolidada é no sentido de que, em situações como a dos autos, a palavra dos agentes policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade. Veja-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEPÓSITO DE MAIS DE 560 KG DE MACONHA EM PROPRIEDADE RURAL. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO E MULTA MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
3.
A prova testemunhal prestada por policiais militares e oficial de justiça, colhida sob contraditório, é coerente, harmônica e compatível com demais elementos probatórios, possuindo relevante valor probante quando não demonstrada má-fé ou suspeição dos agentes públicos.
(...) Tese de julgamento: 1. A palavra de policiais, quando coerente entre si e em harmonia com as demais provas dos autos, possui plena força probatória para embasar condenação.
(TJMS; ACr 0919787-74.2023.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 12/01/2026; Pág. 62)
– destaquei.

_________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
7.
A palavra dos policiais, dotada de fé pública, é apta a embasar o Decreto condenatório quando prestados de forma coerente, descrevendo pormenorizadamente as circunstâncias da prisão
, corroborados pelo laudo pericial toxicológico, especialmente quando não há elementos concretos capazes de infirmar suas declarações. (...) Tese de julgamento (...) 2. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, é apta a embasar o Decreto condenatório,
especialmente na ausência de elementos concretos que infirmem suas declarações.

(STJ; AgRg-HC 1.036.143; Proc. 2025/0357347-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2025)

– destaquei.

O próprio recorrente, embora negue ter efetuado disparos e afirme estar em casa, admite a propriedade da arma encontrada no guarda-roupa e reconhece que a adquiriu por se sentir ameaçado. Ademais, há oscilação entre sua versão prestada na fase policial e a apresentada em juízo, o que, por si, recomenda que a controvérsia seja submetida ao juízo natural da causa, sem antecipação de valoração definitiva nesta etapa (Audiência de Instrução e Julgamento ao ID 17771420).

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas quanto à intenção de matar, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia,
tampouco a desclassificação,
pretendidas (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria Geral da Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso da defesa.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.